Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-44.2022.8.11.0047
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA DA AUTORA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA ASTREINTES ARBITRADA NA SENTENÇA – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.
A estipulação do termo inicial dos juros moratórios desde a data do evento danoso atende ao disposto no Enunciado n. 54 do STJ, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe.
Não demonstrada a existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000074-44.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL LUCIANA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 293.339.971-72 (APELADO), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA DA AUTORA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA ASTREINTES ARBITRADA NA SENTENÇA – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL
-
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

A estipulação do termo inicial dos juros moratórios desde a data do evento danoso atende ao disposto no Enunciado n. 54 do STJ, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do banco credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000074-44.2022.8.11.0047

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

APELADA: IZABEL LUCIANA DE OLIVEIRA FREITAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Jauru-MT,
Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Contratual, Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1000074-44.2022.8.11.0047
,
ajuizada por
IZABEL LUCIANA DE OLIVEIRA FREITAS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...]
a)
Declarar a inexistência do contrato de empréstimo em discussão nesses autos;
b)
Condenar a instituição financeira na restituição do valor de em repetição de indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ), devendo os valores ser especificado no cumprimento de sentença;
c)
Condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor da parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ) (assinatura do contrato);
d)
Determinar a compensação dos valores depositados pelo requerido na conta da requerente, conforme demonstrado nos autos. Por consequência, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”
(sic).

Ainda, determinou
“[...] a suspensão dos descontos efetivados em conta da parte autora, determinando a intimação da parte requerida para cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 100,00 (cem reais), dadas as notícias de descumprimento que constam dos autos.”
E condenou
“[...] a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil)”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“Relata a parte contrária que vem suportando descontos supostamente indevidos em seu benefício, pois não teria conhecimento quanto ao contrato que originou o débito. Conforme exposto em sede contestatória, mas ignorado pelo magistrado a quo, o contrato no 016845339-8 objeto dos autos foi celebrado em 23/04/2021, no valor de R$ 7.603,79, a ser pago em 84 parcelas de R$ 261,32, através de descontos no benefício previdenciário da parte apelada”
(sic).

Afirma que
“Frisa-se que o contrato foi firmado mediante PROPOSTA ASSINADA pela própria apelada [...]”
(sic).

Salienta que
“Neste contrato, não há a mínima e remota possibilidade de existência de fraude. Como informa e comprova, a parte apelada possui um contrato de empréstimo com a apelante, o qual os pagamentos seriam feitos consignação em seu benefício”
(sic).

Ressalta que “
o que se vê claramente excelência é a forma escorregadia da recorrida em fugir de suas responsabilidades e cumprir suas obrigações contraídas com o recorrente e, ainda, tentar se locupletar às custas do judiciário. Uma verdadeira aventura jurídica, e que merece ser rechaçada pelos nobres julgadores
” (sic).

Sustenta que
“Importante ressaltar que um julgamento de mérito é baseado em provas que não caibam desconfianças, que não gerem insegurança jurídica, fato esse não observado pelo recorrido, pois sequer consegue materializar de forma consistentes suas alegações, pois não junta nos autos a prova do dano sofrido. Ademais, no caso em apreço sequer há que se falar em dano moral, pois em momento algum a autora comprovou o dano moral suportado, não podendo, portanto, se falar em indenização”
(sic).

Assinala que “
não há prova do abalo moral suportado pelo recorrido, sendo esta, imprescindível para a configuração da responsabilidade civil, motivo que leva ao decreto de improcedência. Desta feita, evidente a necessidade de reforma do decisum, uma vez que a sentença foi proferida em total discrepância com as provas produzidas e com o entendimento jurisprudencial
” (sic).

Subsidiariamente, assevera que
“Verifica-se que houve a condenação do banco apelante ao pagamento exagerado da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) referentes aos danos morais, porém, verificasse que tal valor não foi concedido em observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, em observação aos autos, nota-se que não houve a comprovação concreta do suposto dano sofrido, pois, os fatos narrados não passam de meros aborrecimentos, situação que não é capaz de gerar a absurda indenização concedida”
(sic).

Destaca que
“Assim, considerando que a indenização foi fixada pelo nobre jurisconsulto com base em mera presunção de existência de dano e que, consolidando o 9 entendimento da jurisprudência colacionada, não houve situação com a apelada que se configurasse como embaraço de maior vulto, é de rigor que V. Exas. determinem a redução do quantum indenizatório para valor mais condizente a situação havida nos autos”
(sic).

Pondera que
“Importante asseverar que, face à ausência de norma reguladora específica, inúmeros são os magistrados que aplicam o enunciado da Súmula 54 do STJ, como é o caso da r. sentença ora apelada, quanto aos juros moratórios nas indenizações por dano moral, eis que a Súmula assim prescreve: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Entretanto, cumpre ressaltar que este instituto é voltado especificamente à indenização por danos patrimoniais, haja vista que os julgados precedentes da Súmula tratavam de indenizações por danos materiais”
(sic).

Ainda subsidiariamente, destaca que
“O juízo entendeu que houve de igual maneira, o d. juízo singular condenou o apelante à restituição em dobro dos valores efetivamente descontados da parte apelada a título de seguro. Todavia, é certo que é incabível a repetição de indébito da forma deduzida, uma vez que para que se admita a condenação à restituição em dobro é imprescindível a devida comprovação da má-fé. Nesse sentido, cumpre ainda esclarecer que, antes de qualquer decisão judicial que declare uma cobrança indevida, a instituição bancária está apenas cumprindo com seu papel de credora da parte apelada”
(sic).

Diz que
“De tais razões, caso V. Exas. se convençam de que há valores a serem restituídos, considerando que os valores descontados não foram cobrados ilegalmente pelo apelante, mas sim no exercício regular do direito, pugna-se pela reforma da sentença para que seja determinada que a restituição se dê de forma simples”
(sic).

Por fim, aduz que
“deve-se levar em conta que multa tem cunho educativo, havendo sempre a possibilidade de sua redução ou exclusão desde que se demonstre que essa se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso a devedora e implicar enriquecimento indevido do credor, de modo que a penalidade imposta atenda aos pressupostos e princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ressalta-se ainda, que a multa foi estabelecida sem nenhuma limitação, o que não pode ser admitido por esse E. Tribunal. Ainda assim, a multa uma vez fixada não se torna imutável, podendo o juiz mantê-la sempre dentro de parâmetros de compatibilidade. Sua revisão pode ocorrer mesmo em sede de execução, pois ela não integra o mérito da sentença (o argumento da auto-executoriedade cai por terra), mas simples medida executiva indireta que não se recobre do manto da res judicata”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, para que
“[...]
a)
Seja julgada IMPROCEDENTE a ação, uma vez que o empréstimo foi totalmente válido e os descontos ocorreram no exercício regular do direito, não tendo a parte autora desincumbido de seu ônus, e ante a ausência de comprovação dos danos morais;
b)
Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento deste E. Tribunal, o que não se acredita, que se reduza substancialmente o quantum indenizatório 14 arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do recorrido, bem como fluam os juros a partir do arbitramento;
c)
Seja minoradas a astreintes fixadas, bem como limitadas de forma que não enseje a punição desmedida da instituição financeira; além de determinar a sua limitação sob pena de punição desmedida desta instituição financeira”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que
“[...] conforme acostado nesse ID. os peritos constataram a falsidade da assinatura do documento aqui discutido, onde não tem comprovação ser a parte Recorrida solicitante do serviço, sendo assim, não deve prosperar as alegações falsas da recorrente, já que são extremamente vazias, pois estão eivados de vícios sua peça contestatória”
(sic).

Preparo recursal recolhido conforme certificado no Id.
214638193
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
IZABEL LUCIANA DE OLIVEIRA FREITAS
,
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Contratual, Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais,

em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
,
relatando, em síntese, que é aposentada e no dia 23/04/2021 foi realizada uma TED (Transferência Eletrônica Disponível), em sua conta corrente de no. 19.303-98, Agência: 1457, Banco Bradesco, da cidade de Pontes e Lacerda/MT, no valor de R$ 7.603,79 (Sete mil, seiscentos e três reais, setenta e nove centavos), a qual, aduziu desconhecer. Após verificar descontos indevidos em sua conta, foi informada pelo banco que havia sido realizado um empréstimo consignado em seu nome. Buscou ao final, a suspensão dos descontos, repetição do indébito, declaração de inexistência do vínculo contratual e R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

Ao final da instrução processual, o Magistrado que conduziu o processo julgou
im
procedentes
os pedidos formulados na inicial. Dessa decisão, foi interposto recurso de apelação por parte de
IZABEL LUCIANA DE OLIVEIRA FREITAS
,

alegando, em suma, que
requereu na inicial, Perícia Grafotécnica, não havendo imposição ao pedido, e que

o julgamento antecipado da lide, cerceou seu direito de produzir provas.

O Acórdão
(Id. 161126677
), de minha relatoria, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Como a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa”.

Com o acolhimento do cerceamento de defesa, a sentença foi anulada e os autos retornaram para regular processamento e consequente realização da Perícia Grafotécnica.

Após o processamento, a Magistrada que conduziu o processo julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo; condenar a instituição financeira na restituição do valor descontado em dobro; danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de suspender os descontos efetivados na conta da ora apelada, fixando multa de R$ 100,00 (cem reais), por dia de descumprimento; por fim, condenou
“[...] a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).”
(sic)

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Pois bem, atentando-se ao mérito da lide, o ponto controvertido consiste em analisar a ilicitude do empréstimo em discussão nos autos.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

No caso, a autora alegou não ter contratado o empréstimo em discussão, afirmando que a assinatura aposta no contrato não lhe pertence, sendo o contrato fraudulento.

Realizada perícia grafotécnica, constatou-se que, de fato, a assinatura constante do contrato apresentado nos autos não pertence a autora, corroborando assim o direito aventado pelo requerente.

A conclusão do laudo pericial aponta que: “Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID no 91169756, não foi produzida pelo Sra. Izabel Luciana De Oliveira.” (Id. n. 126620673)

Conforme alegado em sua petição inicial, a requerente afirmou não ter realizado o empréstimo em discussão, sustentando que seus dados foram usados de forma fraudulenta, razão pela qual competia à requerida a produção de provas para demonstrar a regularidade dos contratos de empréstimo em discussão.

[...]

No caso em tela, trata-se, de relação de consumo, ficando bastante caracterizado, no mínimo, a falha do serviço e o dano decorrente dessa falha, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Portanto, reconhecida a ilegitimidade do empréstimo, não há dúvidas da postura desidiosa da empresa requerida que não adotou as diligências necessárias para evitar realização de empréstimos fraudulentos, qualificando-se, assim, a ocorrência do dano moral, sobretudo, considerando que a autora teve que socorrer-se ao Judiciário para solucionar a questão.

[...]

Destarte, existente o dano, há o dever indeclinável de indenizar, não existindo outra solução jurídica senão em fixar o valor dos danos ao talante do julgador que, sopesando a questão em seus múltiplos e variados aspectos, chega a uma conclusão a respeito do valor provável para composição dos prejuízos morais já que, de resto, não há como abalizar matematicamente.

Desta forma, levando-se em consideração os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum e o bem jurídico lesado, entendo como justo e correta a fixação do dano experimentado pela parte reclamante, no valor de R
$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais
.

Ademais, a
restituição dos valores descontados
na conta da autora em razão do empréstimo declarado indevido se impõe, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é,
em dobro
, acrescido de correção monetária e juros, uma vez que se trata de cobrança indevida.

Outrossim, o requerido demonstrou que houve o depósito do valor do empréstimo na conta da requerente, assim como também informado na exordial, valor este que não fora restituído pela autora, razão pela qual
deverá ser compensado do valor da condenação em fase de cumprimento de sentença
, sob pena de enriquecimento ilícito do autor.

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos declinados na inicial para: a) D
eclarar a inexistência do contrato de empréstimo
em discussão nesses autos; b)
Condenar a instituição financeira na restituição do valor de em repetição de indébito
(art. 42, parágrafo único, do CDC), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ), devendo os valores ser especificado no cumprimento de sentença; c)
Condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor da parte autora
, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ) (assinatura do contrato); d)
Determinar a compensação dos valores depositados pelo requerido na conta da requerente, conforme demonstrado nos autos
. Por consequência, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda,
CONFIRMO a decisão interlocutória de Id. n. 117962944
, que determinou a suspensão dos descontos efetivados em conta da parte autora, determinando a intimação da parte requerida para cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 100,00 (cem reais)
, dadas as notícias de descumprimento que constam dos autos.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).”
Id.
214433857
– Grifos no original.

A questão posta em debate diz respeito a regularidade da contratação do empréstimo consignado, a alegada ausência de danos morais e os pedidos subsidiários de minoração dos danos morais, aplicação dos juros a partir da sentença condenatória, a mudança de restituição para a forma simples, ante a alegada ausência de má-fé, e a redução da multa astreinte.

Pois bem. Há de se evidenciar que, com o retorno dos autos ao juízo
a quo
, foi determinada a perícia grafotécnica em Id.
214433836
. Colaciono a conclusão do laudo emitido pelo
expert
(Id. 214433849):

“Como se vê, as assinaturas do contrato acostada nos autos no ID no 91169756, não foram escritas com o punho do Sra. Izabel Luciana De Oliveira, já que estas não apresentam as características da grafia autêntica periciada, possuindo formas e gêneses gráficas divergentes, bem como característica de espontaneidade.

[...]

Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID no 91169756,
não foi produzida pelo Sra. Izabel Luciana De Oliveira
.”
(grifei)

Nos termos do art. 473, § 3o, do CPC, o perito, para desempenho de sua função, pode se valer de:

“
todos os meios necessários
, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas,
bem como instruir o laudo
com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias
ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia
”.

Assim, identificada qualquer dificuldade para se proceder à realização da perícia, o "
expert
" pode requerer a apresentação de novos documentos, bem como se valer dos meios necessários para o alcance do resultado eficiente do trabalho desenvolvido.

Na hipótese, verifica-se que o perito não apontou, em seu laudo, qualquer dificuldade de exame grafotécnico nas cópias dos documentos, tendo sido categórico, em suas respostas, no sentido de que todas as assinaturas não foram produzidas pelo punho escritor da autora (214433849 - Pág. 16).

Ademais, cumpre ressaltar que o trabalho técnico realizado pelo perito judicial é válido e tem natureza de prova judicial, fornecendo dados hábeis à formação do convencimento do julgador sobre a controvérsia.

Logo, comprovado que o contrato questionado possui assinaturas e rubricas que divergem graficamente da assinatura da apelada, não há como negar, portanto, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida de modo que aplica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL –
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
– EXECUÇÃO DA ASTREINTE – NÃO CABIMENTO -
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – PERÍCIA REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE VIGILÂNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL FIXADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição bancaria, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(N.U 1033073-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 929 DO STJ – DESCABIMENTO – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em suspensão do processo em razão do Tema 929 do STJ, eis que a ordem de sobrestamento se restringe aos processos com recurso especial ou agravo em recurso especial.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”

(N.U 1017618-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Dessa forma, não há o que se falar em regularidade da contratação ou ausência de danos morais, visto que, o laudo pericial atestou que as assinaturas presentes no contrato de empréstimo consignado não são da apelada.

Sendo assim, entendo que, como bem fixado na sentença, a apelada faz
jus
à indenização por danos morais.

Quanto ao
dano moral
, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, a quantia de
R$8.000,00 (oito mil reais)
deve ser mantida, conforme fixado na sentença.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE
– DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In casu, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada
”

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
–
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001275-81.2019.8.11.0013, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Superada esta questão, verifico que no caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte do apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar
na forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser reformada a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS” –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL
- DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES –
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora na “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.”

(N.U 1056368-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE -
CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO

–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido.”

(TJ-MT - AC: 10008578320198110033, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

No que tange ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, o apelante almeja que ambas ocorram a partir do arbitramento.

No que diz respeito a correção monetária a irresignação carece de interesse recursal, uma vez que a Magistrada
a quo
já fixou-a
“[...]

pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ
” (sic).

Quanto aos juros de mora, segundo a previsão contida na Súmula 54 do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros incidem desde o evento danoso, razão pela qual a sentença também não comporta retificação.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO – PESSOA JURÍDICA – FRAUDE RECONHECIDA POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RES IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
– MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecida a ausência de relação jurídica entabulada entre as partes, por meio de perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura é imperativa à declaração de inexistência da dívida e a condenação pelo dano moral.

No arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo, afigurando-se cabível a redução.

A estipulação do termo inicial dos juros moratórios desde a data do evento danoso atende ao disposto no Enunciado n. 54 do STJ, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.
”

(N.U 0023637-40.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Por fim, quanto à imposição de multa diária, esta, possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, neste sentido já decidi:

“
RECURSOS DE
APELAÇÃO

CÍVEL
– BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VICENDAS INDICADAS NA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DEMORA INJUSTIFICADA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELA PARTE AUTORA –
INSURGÊNCIA DAS PARTES QUANTO AO VALOR DA MULTA
ASTREINTES
ARBITRADA NA SENTENÇA – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe.
”

(N.U 1011438-12.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

(grifei)

Há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, nem mesmo limitá-la, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Dessarte, em que pese os argumentos do apelante, o valor da multa diária fixado em R$100,00 (cem reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco apelante.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que a repetição do indébito seja na forma simples, mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024